Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716556-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILCE LIMA OLIVEIRA LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo Bancário – Desconto em Remuneração Superior a 30%. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça possui julgados no sentido da ausência de que “opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, contra as quais ora se insurge a parte autora, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda." (Acórdão n.983104, 20150110658722APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 178/197). No meu entender, peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis esses descontos em conta corrente, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. Vale salientar, por oportuno, não obstante a limitação de 30% (trinta por cento) seja dirigida apenas aos empréstimos consignados, o limite ora tratado corresponde a um percentual razoável a não comprometer a subsistência do devedor e não afetar violentamente o direito de perseguir o crédito do credor e deve servir de parâmetro no momento da concessão do crédito, responsabilidade, a meu ver, inteiramente da Instituição Financeira. Há, desta feita, julgados deste Tribunal de Justiça têm seguido essa orientação e afastado a retenção abusiva de salário em conta corrente, quando o percentual ultrapassa o mínimo necessário à sobrevivência do correntista. (Acórdão 1085632, 20160111146548APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 537). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque da parte agravante, a partir do próximo pagamento salarial, considerada a intimação da presente Decisão. Ao Agravado, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator